Tribunal: TJES
Processo: 0001830-28.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001830-28.2019.8.08.0069

APELANTE/APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO/APELANTE:
VALMERI PEREIRA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO RELACIONADO AO CASO DOS AUTOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PROTOCOLO POSTERIOR DE OUTRO RECURSO – VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – MODULAÇÃO DE EFEITOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – MULTA DIÁRIA FIXADA EM LIMINAR – DESNECESSIDADE DE ARBITRAMENTO –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Do recurso de Banco do Brasil S/A
: 1. P
ara interposição do recurso, necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, apontando especificamente os pontos discordantes na sentença atacada.

2. As novas razões recursais protocoladas não merecem ser aceitas em substituição, pois vige o princípio da unirrecorribilidade, ou seja, interposto o recurso contra a sentença, é vedado à mesma parte praticar novo ato recursal contra o mesmo
decisum
, especialmente diante dos efeitos da preclusão consumativa, de modo que se torna justificada a inadmissibilidade deste segundo ato processual praticado.

Recurso não conhecido.

Do recurso de Valmeri Pereira Marques:
3.

A partir os Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva. Restituição em dobro afastada.

4. Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte.

5. Quanto ao arbitramento da multa por alegado descumprimento da liminar, convém esclarecer que referida astreinte já foi devidamente estabelecida quando da prolação da tutela de urgência e, ante a sua confirmação em sentença, deve apenas haver a sua liquidação perante o juízo
a quo
para que, eventualmente, seja executada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Sentença reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, não conhecer do recurso de Banco do Brasil S/A, bem como
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de Valmeri Pereira Marques, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
12
de
março
de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001830-28.2019.8.08.0069

APELANTE/APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO/APELANTE:
VALMERI PEREIRA MARQUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
VALMERI PEREIRA MARQUES
e
BANCO DO BRASIL S/A
contra a r. sentença do ID 6778004, que julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por
VALMERI PEREIRA MARQUES
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
.

Dada a interposição de dois recursos, passo ao exame em separado para fins de organização de cada um dos pontos.

DO RECURSO DE BANCO DO BRASIL S/A

Conforme relatado, o Apelante Banco do Brasil S/A interpôs Recurso de Apelação no ID 6778005 contra pessoa que não integra a relação processual e narrando fatos descontextualizados dos presentes autos.

Foi proferido despacho no ID 6937258, determinando a intimação do Apelante Banco do Brasil S/A para se manifestar sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade em razão da interposição do recurso.

Em seguida (ID 7104365), o Banco do Brasil S/A apresentou petição, com novas razões recursais.

Entendo que nenhum dos recursos devem ser conhecidos.

Nota-se que a causa de pedir desta demanda está voltada para a análise da possibilidade de desconstituição do contrato de empréstimo firmado supostamente de forma fraudulenta em nome do Autor e eventual ocorrência de danos em virtude desse acontecimento.

O recurso primevo da instituição financeira, por sua vez, versa sobre taxas de juros e discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais. Corroborando com o narrado, as razões do apelo fazem menção ao processo n. 0002846-17.2019.8.08.0069, que contém partes totalmente distintas, o que leva a crer que houve um protocolo equivocado da peça recursal.

Assim, houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal, ressaindo claro que, para interposição do recurso, necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, apontando especificamente os pontos discordantes na sentença atacada.

Em igual sentido, as novas razões recursais protocoladas não merecem ser aceitas em substituição, pois vige o princípio da unirrecorribilidade, ou seja, interposto o recurso contra a sentença, é vedado à mesma parte praticar novo ato recursal contra o mesmo
decisum
, especialmente diante dos efeitos da preclusão consumativa, de modo que se torna justificada a inadmissibilidade deste segundo ato processual praticado.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Banco do Brasil S/A.

É como voto.

DO RECURSO DE VALMERI PEREIRA MARQUES

Consoante consta do relatório, o Apelante Valmeri Pereira Marques interpôs o presente recurso a fim de que o Apelado seja condenado à restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício, ao pagamento de indenização por danos morais e à multa por alegado descumprimento da medida liminar.

Necessário contextualizar que a discussão na origem versa sobre a realização de contrato fraudulento por terceiro em nome do Apelante junto ao Apelado, que culminou com a realização de descontos no benefício previdenciário.

O juízo
a quo
reconheceu a inexistência de débito e determinou a restituição simples do montante decotado da aposentadoria do Recorrente, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

Sem delongas, entendo que o recurso merece ser provido em parte.

Em relação à restituição em dobro, esclareço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, uniformizou seu entendimento, a fim de dispensar a caracterização da má-fé como requisito para a devolução em dobro nos moldes do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, relativamente aos contratos privados como o dos autos, a Corte Superior modulou os efeitos de sua decisão, a fim de que a tese vencedora seja aplicada para as quantias pagas partir da publicação do acórdão.

No caso em exame, os descontos foram realizados a partir de 2018, sendo, pois, anterior à publicação do entendimento da Corte, que se deu em março de 2021.

Prevalece no contrato objeto da controvérsia a necessidade de comprovação da má-fé da instituição financeira e, diante disso, ausente a prova desta, imperiosa a restituição de maneira simples do valor pago.

Sobre a questão, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICICAÇÃO E COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IOF. VALIDADE DA INCIDÊNCIA NO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a comprovação ou mesmo especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2. A Corte Especial do Colendo Superior de Justiça, ao julgar os embargos de divergência no Recurso Especial nº. 1.413.542, do qual foi Relator designado para acórdão o Exm. Sr. Ministro Herman Benjamin, firmou tese no sentido de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, modulando, no entanto, os efeitos da referida decisão para incidir apenas sobre as cobranças realizadas após a data de publicação do respectivo acórdão. [...] (TJES; AC 0001762-88.2012.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 08/03/2022; DJES 06/04/2022)

[...] 3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Já no que se refere à condenação por danos morais, merece retoque a sentença recorrida.

Calha frisar que, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame constato que foram realizados diversos descontos no benefício previdenciário do Apelante, oriundo de um contrato do Piauí, local em que a parte nunca esteve e, como já tratado na sentença, a avença nem sequer teve sua legitimidade comprovada pelo banco recorrente.

Assim, entendo que o Apelante foi vítima de infeliz e corriqueira situação de nossos dias, que é a fraude na contratação de crédito junto a instituições financeiras, devendo ser indenizado.

Adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, entendo que se mostra justo o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da citada Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.062.158/CE, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe de 27/6/2022).

Por fim, quanto ao arbitramento da multa por alegado descumprimento da liminar, convém esclarecer que referida astreinte já foi devidamente estabelecida quando da prolação da tutela de urgência e, ante a sua confirmação em sentença, deve apenas haver a sua liquidação perante o juízo
a quo
para que, eventualmente, seja executada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões